Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO VOO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelos autores contra a r.sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento, a cada um dos autores, da quantia de R$ 1.878,34 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de danos morais. Requerem a condenação ao pagamento da indenização por danos morais sofridos.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), tendo em vista que, apesar de se tratar de voo internacional, o pleito recursal limita-se à indenização pelos danos morais suportados.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.

5. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

6. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos aos autores, tal fato não fora suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. (art. 55, da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).